Tribunal: TJSP
Processo: 1011723-34.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo em nome da parte autora junto ao Banco Santander e Banco Pan S.A., condenando os réus ao pagamento de danos morais e à restituição de parcelas descontadas indevidamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo em nome da parte autora junto ao Banco Santander e Banco Pan S.A., condenando os réus ao pagamento de danos morais e à restituição de parcelas descontadas indevidamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade dos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, alegando-se que a representante legal do menor teria desistido dos contratos antes da finalização, promovendo a devolução do crédito a terceira.
III. Razões de Decidir
3. Demonstrada a adesão aos contratos consignados, junto ao Pan e ao Santander, pela representante legal do menor, com assinatura eletrônica e comprovação de crédito em conta bancária de titularidade da genitora, junto ao Bradesco (não integra a demanda). Contratos perfeitamente consumados. A genitora, em contato com suposta financeira alheia aos contratos (DimDim), sem confirmar sua existência e sua confiabilidade, transfere, em agência bancária, o valor do crédito a terceira, pessoa física, sob a promessa de cancelamento/estorno das operações. Nenhuma participação das requeridas.
4. Culpa exclusiva da vítima. Falta de mínima diligência com a renda envolvida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos providos.
Tese de julgamento: 1. A adesão aos contratos consignados foi livre e consciente, consumada, com a liberação do crédito em conta da genitora. 2. A culpa pela transferência dos valores a terceiro, pessoa física, é exclusiva da vítima.